Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732556-42.2023.8.07.0000 APELANTE: CARINA DOS REIS SILVA APELADO: DEBORA MAIA TEIXEIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se de apelação interposta por CARINA DOS REIS SILVA em face da decisão que indeferiu a petição inicial referente ao cumprimento de honorários de sucumbência estipulado em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois a advogada da parte adversa na ação de divórcio conseguiu o prosseguimento da execução dos seus honorários sucumbenciais (processo n. 0702142-35.2022.8.07.0020), e, pelo princípio da igualdade, também tem o direito de cobrar pelos honorários advocatícios. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que possa dar prosseguimento à execução dos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer que seja dada a oportunidade de corrigir o valor da causa e dar prosseguimento ao andamento do feito, pois se trata de verba alimentar. O recurso foi preparado, conforme documento de ID 49866884. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos manifestamente inadmissíveis. Com relação aos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o art. 1.010 do CPC trata daqueles referentes à regularidade formal do recurso, da seguinte forma: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Como se observa, o procedimento da apelação inicia-se perante o juízo originariamente competente para julgamento da causa, o que se justifica não apenas para permitir a realização do juízo regressivo (de retratação) existente em algumas hipóteses (como no caso), mas também para que seja eventualmente citada/intimada a parte contrária a se manifestar. Não bastasse, a apresentação da apelação na primeira instância constitui desencadeamento lógico dos atos processuais, permitindo a migração integral do feito da primeira instância à segunda. Nessa perspectiva, verifica-se que o primeiro ato processual deste proc. n. 0732556-42.2023.8.07.0000 é, justamente, a peça recursal de interposição. Ou seja, como bem noticia a certidão de ID 49911329, o recurso em análise foi interposto diretamente neste Tribunal de Justiça. Tal circunstância evidencia o descumprimento de requisito elementar de regularidade formal: a interposição do apelo perante o juízo de primeiro grau. Trata-se de verdadeiro erro grosseiro, o que também impede a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesse sentido, cito: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Irregularidade formal do recurso: é inadmissível a interposição de apelação diretamente no Juízo ad quem (CPC 1.010). (Acórdão 1193730, 07016025220198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ante o exposto, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem, com referência ao processo n. 0706318-23.2023.8.07.0020. Brasília, 30 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator